Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705277-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE AGRAVADO: MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO CARLOS DE MENSURADO FERREIRA, ANDREZZA DE MENSURADO FERREIRA PONTES, JOAO VICTOR DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUTH GOMES FERREIRA FREIRE contra decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0715391-68.2022.8.07.0015, ajuizada em desfavor de MICHELINE TEIXEIRA DOS SANTOS e OUTROS. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela autora (ID148554983): “Expeça-se carta precatória para citação dos requeridos nos endereços de ID 133648775, 143952618, 143952478, 144879715. Indefiro o pedido de tutela de evidência, porquanto não há subsunção às hipóteses do art. 311 do CPC. Não há que se falar em intuito protelatório dos requeridos, uma vez que eles sequer foram citados. A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de ID 130686421, sendo mantida no bojo do AGI 0725506-96.2022.8.07.0000 (ID 132926610). Cumpra-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal, a agravante relata que objetiva a nulidade da escritura pública de compra e venda da nua propriedade do imóvel situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, no valor de R$1.000.000,00, registrada em 09/10/2019, junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em favor do seu irmão CARLOS DE JESUS, atualmente falecido, que era casado em regime de separação de bens com a agravada MICHELINE, restando o usufruto vitalício à agravante. Relata que arcou com todas as custas e emolumentos decorrentes da mencionada compra e venda, inclusive tributos. Afirma que, decorridos mais de dois anos após a aludida negociação, CARLOS DE JESUS não efetuou o pagamento do valor acordado, motivo pelo qual ajuizou a presente contenda para anular a escritura pública de compra e venda respectiva. Informa que o magistrado a quo, em 08/07/2022, indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ausente o perigo de dano, haja vista o usufruto do bem, decisão essa ratificada em sede de acórdão proferido no AI 0725506-96.2022.8.07.0000, ocasião em que esta Relatoria teria ressaltado se tratar de caso de tutela de evidência. Discorre que, com a notícia do falecimento do requerido CARLOS DE JESUS, necessitou ratificar o pedido de declaração da nulidade da escritura em comento, por meio do pedido de tutela de evidência datado de 02/02/2023, haja vista a notável insegurança jurídica em que se encontra, ante a ausência de garantias de que a esposa e os filhos do falecido honrarão com a compra e venda cuja nulidade ora requer, não obstante o usufruto vitalício a ela concedido, o que pode lhe causar evidente constrangimento moral e material, incompatíveis com a sua idade e saúde vulnerável, eis que reside no imóvel em questão há mais de 22 anos. Alega que, não obstante já tenha informado os endereços dos requeridos, inclusive dos herdeiros de seu irmão (JOÃO CARLOS, ANDREZZA e JOÃO VICTOR), já habilitados nos autos principais, restaram infrutíferas as tentativas de citação via AR. Argumenta que a tutela de evidência, que pode ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tem a finalidade de efetivar o direito da autora face à possível morosidade do processo, uma vez que demonstra de forma inequívoca o seu direito. Assevera que foram preenchidos os requisitos legais da tutela provisória pretendida. Explica que os requeridos cometeram abuso de direito ao se esquivarem da citação respectiva (inciso I do art. 311 do CPC), impossibilitando, com isso, o regular exercício da jurisdição, com o processamento do feito e julgamento do mérito do pedido constante da exordial. Ademais, resta notório o intuito protelatório dos requeridos (inciso I do art. 311 do CPC), uma vez que, mesmo após a agravante informar os endereços atualizados, desde 18/10/2022 restaram infrutíferas as três tentativas de citação via AR, não obstante os comprovantes de identificação e residência acostados aos autos. Acrescenta que, para fins de comprovação de seu direito (incisos II e IV do art. 311 do CPC), juntou os documentos indicados no item 2.7 da peça recursal. Destaca que o presente pedido não caracteriza medida irreversível, não conferindo nenhum dano aos agravados, que sequer arcaram com as custas, emolumentos cartorários e tributos para que fosse efetivada a transferência da nua propriedade do imóvel em questão. Enfatiza que, caso a tutela de evidência não seja concedida, a agravante, embora detentora do usufruto vitalício, poderá sofrer danos irreparáveis, consubstanciados na indiscutível demora da prestação jurisdicional, eis que idosa, atualmente possui 84 anos de idade, além de ser portadora de câncer na mama direita. Com isso, requer, liminarmente, o deferimento de tutela de evidência, para que seja determinada a imediata retirada da anotação de compra e venda da propriedade datada de 18/11/2019, constante da escritura pública de compra e venda do imóvel situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, registrada junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, devendo dela constar, porém, a indicação de se encontrar o imóvel sub judice, sob a propriedade da agravante, até o julgamento definitivo da demanda. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID43632730). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, porquanto tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 43632731/43632732). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Nos termos do art. 311 do CPC, a tutela de evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: “I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” No caso, a tese recursal quanto ao cabimento da tutela de evidência carece de plausibilidade jurídica suficiente que garanta a medida liminar postulada. A concessão da tutela de evidência com espeque nos incisos I e IV do art. 311 não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que o pedido veiculado pela agravante é initio litis. Quanto ao inciso II do art. 311, o deferimento da tutela de evidência requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela parte agravante. Ademais, vale ressaltar que, ao contrário do afirmado pela recorrente, o acórdão prolatado no AI 0725506-96/2022 não afirmou que o caso se trata de tutela de evidência. Pelo contrário, o Colegiado frisou a necessidade de dilação probatória na hipótese dos autos, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação anulatória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para declarar nulidade da escritura pública de compra e venda de propriedade dos agravados. 1.1. Requer a agravante: a) em tutela de urgência, seja declarada a nulidade da escritura pública de compra e venda para os agravados, do imóvel situado na SQN 205, Bloco D, Apartamento 306, Asa Norte, com a imediata transferência definitiva da propriedade para ela; e b) no mérito, a confirmação da tutela requerida. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório a fim de compreender as razões que motivaram a negociação entabulada entre as partes, bem como o suposto descumprimento do pacto. 2.2. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e o agravado (pois são irmãos), é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (07255069620228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2022) Nesse contexto, ausente a certeza da evidência do direito alegado, impõe-se a rejeição do pedido liminar. INDEFIRO a tutela de evidência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público (art. 1.019, III, CPC). Feito isso, retornem-me conclusos. Publique-se; I. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator